Tribunal: TJMT
Processo: 1011909-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011909-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (AGRAVANTE), V. V. FIGUEIREDO - EPP - CNPJ: 04.821.261/0001-23 (AGRAVADO), WATSON CARDOSO VINHADELLI - CPF: 260.677.901-06 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

UNIMED SEGUROS SAUDE S/A
.

AGRAVADO(S):

V. V. FIGUEIREDO
.

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. RESCISÃO CONTRATUAL SEM RENOVAÇÃO. BENEFICIÁRIO EM TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA DA EMPRESA CONTRATANTE PARA REPRESENTAR O BENEFICIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que deferiu tutela de urgência determinando a manutenção de contrato coletivo empresarial e da cobertura assistencial de beneficiários, sob pena de multa diária, diante da alegada rescisão unilateral imotivada durante tratamento de saúde de beneficiário diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a operadora de plano de saúde coletivo empresarial pode se recusar a renovar o contrato, mesmo diante da existência de beneficiário em tratamento contínuo; e (
ii
) saber se a empresa contratante tem legitimidade ativa para pleitear judicialmente a continuidade do plano, em nome próprio, com fundamento na situação clínica de um de seus beneficiários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cláusula de não renovação contratual foi exercida pela operadora de modo regular, com a devida notificação no prazo previsto na RN nº 557/2022 da ANS, não se verificando violação à boa-fé objetiva nem prática discriminatória.

4. O Tema 1.082 do STJ, que reconhece a possibilidade de manutenção contratual em casos de tratamento contínuo essencial, é inaplicável ao caso concreto, por ausência de legitimidade ativa da contratante empresarial para representar interesses de beneficiário específico.

5. A ausência de prova de representação ou autorização expressa inviabiliza o reconhecimento da legitimidade da empresa contratante para postular direito que pertence exclusivamente ao beneficiário, inviabilizando a antecipação dos efeitos da tutela com base na situação médica apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. É legítimo o exercício da cláusula de não renovação contratual nos planos de saúde coletivos empresariais, desde que atendidas as exigências normativas. 2. A contratante do plano coletivo empresarial não possui legitimidade ativa para pleitear, em nome próprio, a continuidade de cobertura assistencial com base em tratamento médico de beneficiário, salvo expressa autorização ou previsão legal de substituição processual.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXV; CPC,
arts
. 18 e 300; Lei nº 9.656/1998, art. 13; RN ANS nº 557/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187619887 – autos de origem PJE Nº 1000626-82.2025.8.11.0021) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu medida liminar para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde e a continuidade da cobertura dos beneficiários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
, sob os seguintes fundamentos:

“[...]
V. V. FIGUEIREDO - EPP
ajuizou a presente AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA" em face de
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.
, qualificados nos autos, almejando em sede de tutela de urgência "a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo, sob o fundamento de rescisão unilateral imotivada por parte da requerida".

É o relato. Decido.

RECEBO
a inicial, por estar em conformidade com os preceitos legais.

Para a concessão da tutela de urgência
,
é necessário que existam elementos probatórios suficientes nos autos para convencer o julgador, em sede de cognição sumária, que o pedido do autor muito provavelmente será julgado procedente ao final da lide, conforme preceitua o caput do artigo 300 do Código de Processo Civil.

O artigo 300 do Código de Processo Civil prevê:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Complementando o preceptivo, temos o artigo 303, também do Código, segundo o qual:

“Art. 303. Nos casos em que a urgência for contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao requerimento da tutela antecipada e à
indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo”.

Assim, para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Em um juízo de cognição sumária, verifico a probabilidade do direito consubstanciada no contrato de plano de saúde firmado entre as partes juntado em Id. 184521619; a notificação da requerida encaminhada em 16.12.2024 informando a não renovação do contrato, com término em 09.03.2025 (Id. 184521622); o e-mail encaminhado pela autora junto à requerida solicitando informações à respeito do cancelamento do plano (Id. 184521623), e documentos médicos indicando que o beneficiário do plano de saúde, Adir Ferreira de Souza Junior, possui transtorno de neurodesenvolvimento, atraso na linguagem verbal, com transtorno do Espectro Autista (Id. 184521635), com pedidos de encaminhamento urgente de psicoterapia, conforme juntadas em Id. 184521638 e Id.184521639.

Nesse passo, verifico que um dos beneficiários do plano coletivo de saúde é portador do transtorno do espectro autista e encontra-se em pleno tratamento, de modo que o cancelamento unilateral e imotivado do contrato coletivo, no momento,impõe ao consumidor excessiva onerosidade e frustra a finalidade da avença, em nítida violação da
boa- fé
objetiva.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
c.c
. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência assegurando a manutenção do plano de saúde do agravado. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Contrato coletivo. Legalidade da rescisão unilateral, em princípio, sendo inaplicável a norma do art. 13, II, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aos contratos coletivos. Agravado,
portador do transtorno do espectro autista, que seencontra em pleno tratamento.

Contrato que deve ser mantido durante o tratamento, sob pena de onerosidade excessiva e frustração de sua finalidade. Risco de danos à saúde do agravado
. Violação da boa-fé objetiva. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22462172020228260000 SP 2246217-20.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Não se pode admitir que arescisãodocontratodesaúde- cujo objeto, frise-se, não é mera mercadoria, mas bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana - por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento dasaúdedo beneficiário enfermo
. 5. Deve ser mantida a validade da cláusula contratual que permite arescisãounilateral
docontratodeplanodesaúdecoletivo, desde que haja motivação idônea. 6. No particular, a beneficiária estava em pleno tratamento de tumor cerebral e foi surpreendida com arescisãounilateral e imotivada doplanodesaúde. Considerando as informações concretamente registradas pelo acórdão recorrido, mantém-se o vínculo contratual entre as partes, pois inexistente motivação idônea para arescisãodoplanodesaúde. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários.
"(
REsp n. 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/02/2019,
DJe
de 15/02/2019
).

O perigo do dano está demonstrado na possibilidade de sofrer consequências graves na sua saúde, mesmo efetuando mensalmente o pagamento do plano de saúde.

Importante consignar que o tratamento que o participante
esta
sendo submetido através do plano, ocorreu dentro do prazo de sua vigência, de modo que a sua interrupção pelo prazo contratual acarretará
na
não prestação do serviço contratado, uma vez que
trata-se
de tratamento continue que não pode ser interrompido de maneira unilateral.

Logo, necessário manter liminarmente o contrato, em especial durante o tratamento do beneficiário, sob pena de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que em breve ficará privado da assistência.

Registro, por fim, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte requerida vez que o pagamento do plano de saúde vem sendo efetuado conforme afirmado na inicial. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência antecipada para
determinar que a requerida mantenha o plano de saúde em discussão nos autos, garantindo a cobertura do tratamento de saúde aos beneficiários, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em caso de descumprimento.
”
(
g.n
.)

Em razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicos, sendo:

1.

A Agravante sustenta que a decisão deve ser reformada, pois o contrato em questão é coletivo empresarial e não houve rescisão unilateral, mas sim o exercício da faculdade de não renovação contratual, conforme cláusula expressa no instrumento e em observância à Resolução Normativa nº 557/2022 da ANS.

2.

Alega que não há nos autos qualquer comprovação de que haja beneficiários com doenças graves em tratamento essencial, conforme exigência do Tema 1082 do STJ, nem demonstração de internação hospitalar.

3.

Assevera que não é obrigada a manter vínculo contratual por tempo indeterminado, especialmente diante da ausência de fundamento legal para a renovação forçada do contrato coletivo.

Ao final, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, a fim de que seja reformada a decisão agravada
, para o fim de revogar a tutela provisória
concedida nos autos de origem
, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento, bem como para que a multa seja excluída ou consideravelmente reduzida
.

Por sua vez, a parte Agravada
embora devidamente intimada, deixou de apresentar sua
s
contrarrazões
ao recurso interposto, conforme certidão
juntada em ID 286771399
.

A Ilustre Representante Ministerial que oficia perante este Colegiado Recursal absteve-se de se manifestar sobre o mérito, por não vislumbrar nenhuma das hipóteses legais de intervenção ministerial
(ID.
292557370
)
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
UNIMED SEGUROS SAUDE S/A.

AGRAVADO(S):
V. V. FIGUEIREDO.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL
interposto por
UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.,
contra decisão interlocutória proferida (ID. 187619887 – autos de origem PJE Nº 1000626-82.2025.8.11.0021) pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa/MT, que deferiu medida liminar para determinar a manutenção do contrato de plano de saúde e a continuidade da cobertura dos beneficiários, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00
(cinco mil reais).

O Agravante, em suas razões recursais, busca a reforma da decisão agravada a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação
,
face da
regularidade do proce
dimento de rescisão do contrato do plano de saúde
.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Saliento, que não se pode olvidar que em matéria de agravo de instrumento a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

1. Da regularidade do procedimento
–

Do exercício legítimo da cláusula de não renovação.

Inicial
mente
, é forçoso reconhecer que a cláusula contratual que confere à operadora de plano de saúde
a faculdade de não renovar automaticamente o contrato coletivo, desde que obser
vada a antecedência mínima de 60 (sessenta) dias na notificação do desinteresse, encontra
respaldo normativo nas Resoluções da Agência Nacional de Saúde Suplementar
(ANS), notadamente na RN nº
557/2022
.

A decisão agravada expôs que, considerando os fatos e provas apresentadas, em seara de cognição sumária, ficou evidenciado o preenchimento dos requisitos autorizadores restando assim fundamentada:

“
Em um juízo de cognição sumária, verifico a probabilidade do direito consubstanciada no contrato de plano de saúde firmado entre as partes juntado em Id. 184521619; a notificação da requerida encaminhada em 16.12.2024 informando a não renovação do contrato, com término em 09.03.2025 (Id. 184521622); o e-mail encaminhado pela autora junto à requerida solicitando informações à respeito do cancelamento do plano (Id. 184521623), e documentos médicos indicando que o beneficiário do plano de saúde, Adir Ferreira de Souza Junior, possui transtorno de neurodesenvolvimento, atraso na linguagem verbal, com transtorno do Espectro Autista (Id. 184521635), com pedidos de encaminhamento urgente de psicoterapia, conforme juntadas em Id. 184521638 e Id.184521639.

Nesse passo, verifico que um dos beneficiários do plano coletivo de saúde é portador do transtorno do espectro autista e encontra-se em pleno tratamento, de modo que o cancelamento unilateral e imotivado do contrato coletivo, no momento, impõe ao consumidor excessiva onerosidade e frustra a finalidade da avença, em nítida violação da boa-fé objetiva.

Nesse sentido:

Agravo de instrumento. Plano de saúde. Ação de obrigação de fazer
c.c
. indenização por danos morais. Recurso contra a decisão que deferiu a tutela de urgência assegurando a manutenção do plano de saúde do agravado. Presença dos requisitos do art. 300, caput do CPC. Contrato coletivo. Legalidade da rescisão unilateral, em princípio, sendo inaplicável a norma do art. 13, II, parágrafo único, da Lei nº 9.656/98, aos contratos coletivos. Agravado, portador do transtorno do espectro autista, que se encontra em pleno tratamento. Contrato que deve ser mantido durante o tratamento, sob pena de onerosidade excessiva e frustração de sua finalidade. Risco de danos à saúde do agravado. Violação da boa-fé objetiva. Decisão mantida. Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 22462172020228260000 SP 2246217-20.2022.8.26.0000, Relator: Alexandre Marcondes, Data de Julgamento: 12/12/2022, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/12/2022)

Não se pode admitir que a rescisão do contrato de saúde - cujo objeto, frise-se, não é mera mercadoria, mas bem fundamental associado à dignidade da pessoa humana - por postura exclusiva da operadora venha a interromper tratamento de doenças e ceifar o pleno restabelecimento da saúde do beneficiário enfermo. 5. Deve ser mantida a validade da cláusula contratual que permite a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde coletivo, desde que haja motivação idônea. 6. No particular, a beneficiária estava em pleno tratamento de tumor cerebral e foi surpreendida com a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde. Considerando as informações concretamente registradas pelo acórdão recorrido, mantém-se o vínculo contratual entre as partes, pois inexistente motivação idônea para a rescisão do plano de saúde. 7. Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de
honorários .
"(REsp n. 1.762.230/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 12/02/2019,
DJe
de 15/02/2019).

O perigo do dano está demonstrado na possibilidade de sofrer consequências graves na sua saúde, mesmo efetuando mensalmente o pagamento do plano de saúde.

Importante consignar que o tratamento que o participante
está
sendo submetido através do plano, ocorreu dentro do prazo de sua vigência, de modo que a sua interrupção pelo prazo contratual acarretará
na
não prestação do serviço contratado, uma vez que
trata-se
de tratamento continue que não pode ser interrompido de maneira unilateral.

Logo, necessário manter liminarmente o contrato, em especial durante o tratamento do beneficiário, sob pena de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que em breve ficará privado da assistência.

Registro, por fim, que os efeitos da decisão não são irreversíveis, já que o provimento em si é apenas provisório e, mesmo em caso de a parte autora perder a demanda, não causará danos à parte requerida vez que o pagamento do plano de saúde vem sendo efetuado conforme afirmado na inicial. Logo, a concessão da medida não afronta o § 3º do artigo 300 do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada para determinar que a requerida mantenha o plano de saúde em discussão nos autos, garantindo a cobertura do tratamento de saúde aos beneficiários, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco) mil reais, em caso de descumprimento.
” (
g.n
.)

Pois bem.

No caso em exame, restou documentalmente comprovado nos autos que a operadora notificou a contratante com a antecedência exigida, não havendo indício
de arbitrariedade ou de violação à boa-fé objetiva. De igual modo, inexiste disposição legal ou contratual que condicion
e tal desinteresse à apresentação de justificativa expressa, desde que não se trate de conduta discriminatória ou abusiva, o que não se vislumbra na espécie.

Portanto, não se identifica ilegalidade na conduta da operadora, ao exercer
prerrogativa contratual legítima, em consonância com a autonomia privada das partes e com os parâmetros
regulatórios vigentes.

2. Da inaplicabilidade do Tema 1.082 do STJ.

A insurgência recursal traz à baila, como fundamento para manutenção compulsória do contrato, o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 1082 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que excepciona o direito da operadora à não renovação contratual em hipóteses de comprovação de tratamento contínuo, vital e inadiável, cuja interrupção possa comprometer de maneira grave a saúde ou a vida do beneficiário.

No ca
so dos autos, a demanda
originária foi ajuizada exclusivamente pela empresa
contr
atante do plano coletivo empresarial,
contudo não ostenta legitimidade ativa para postular, em nome próprio, direitos cuja titularidade pertence a seus empregados ou dependentes
.

O fato de um dos beneficiários possuir diagnóstico de TEA
–
Trans
torno do Espectro Autista – e necessitar de acompanhamento terapêutico
contínuo,
não autoriza, por si só, a empresa contratante a assumir a posição processual de substituta
processual do beneficiário
.

Nos termos do art. 18 do Código de Processo Civil,
s
omente é parte legítima quem é titular do interesse jurídico discutido, salvo na hipótese de substituição processual autorizada por lei, o q
ue não se verifica no caso
sub judice
.

A empresa contratante não apresent
ou qualquer documento que demonstre mandato, autorização expressa ou relação de representação legal em nome do beneficiário, tampouco
comprovação de vínculo que lhe confira legitimi
dade ativa.

Assim, diante dos fatos e circunstâncias do caso concreto, não visualizo, nesta fase de cognição sumária, a confluência dos pressupostos para a concessão da medida liminar deferido em primeiro grau, sobretudo por não se tratar de situação em que há risco à vida da agravada, de modo que pode plenamente aguardar o regular trâmite do feito.

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária.

Conclusão

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e indeferir o pedido de tutela de urgência diante da ausência conjunta dos requisitos descritos no art. 300 do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025